Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-70.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803780-70.2024.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GIOVANA LOUISE GUEDES DIAS DA SILVA, ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo parcelado. Extinção do processo. Art. 487, III, “b”, CPC. Incorreção. Suspensão da execução até o cumprimento integral. Art. 922, CPC. Art. 924, CPC. Precedentes do STJ. Recurso provido
.

I.

Caso em exame

1.

A
pelação Cível visando a reforma da sentença que homologou acordo parcelado firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art.
487, III,
“b” do Código de Processo Civil
.

II.

Questão em discussão

2.

Definir se a homologação de acordo parcelado em execução de título extrajudicial deve levar à extinção do processo, com base no art.
487, III,
“b” do
CPC
, ou à sua suspensão, nos termos do art.
922
do
CPC.

III.

Razões de decidir

3.

A execução de título extrajudicial é regida por normas específicas, previstas no livro II do Código de Processo Civil. o art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação
.

4.

A extinção da execução, prevista no art.
924
do
CPC
, somente é cabível nas hipóteses taxativas ali previstas, dentre as quais não se inclui o mero parcelamento da dívida.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a extinção do processo e determinando sua suspensão, nos termos do art.
922
do
CPC
, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

Tese de julgamento
:
Em execução de título extrajudicial com acordo parcelado, o processo deve ser suspenso, e não extinto, até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, garantindo ao credor o direito de prosseguir a execução em caso de inadimplemento
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: art.
487, III, “
b
”, CPC;
art.
922, CPC;
art.
924, CPC.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.034.264/DF.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em face de ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA e GIOVANA LOUISE GUEDES DIAS DA SILVA.

A sentença guerreada homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito com base no art. 487, III, “b” do CPC, conforme se verifica a seguir:

“Ante Exposto, HOMOLOGO, por sentença, a transação celebrada entre as partes e JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito nos termos do art.487, III, b, do CPC.

Por outro lado, indefiro o pedido de suspensão constante na petição de ID 119021001, vez que neste caso, a homologação do acordo tem como consequência a extinção do feito.

No caso de eventual bloqueio do bem no sistema Renajud ou outras restrições, promova a Secretaria a sua retirada.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios conforme os termos do acordo, sendo o caso.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que, em casos de acordo parcelado, o correto seria suspender o processo até o cumprimento integral do acordo, conforme disposto no artigo 922 do CPC, e não extingui-lo. Sustenta que o artigo 922 do CPC prevê expressamente que, em caso de acordo, o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação.

Alega enfrentar riscos com a extinção do processo, pois, em caso de inadimplemento do acordo, terá de ajuizar nova demanda, reiniciando todo o trâmite processual. E isso contraria os princípios da economia e celeridade processual, aumentando os custos e a morosidade para o credor.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo, conforme o previsto no artigo 922 do CPC.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que ao homologar o acordo firmado entre as partes litigantes, extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento do art. 487, III, “b” do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o autor da ação, ora apelante, aforou ação de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF nº 688/5985846, visando o recebimento da quantia de R$70.240,78 (setenta mil, duzentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

No ID 23262978, consta petição conjunta informando que as partes transacionaram a dívida exequenda, parcelando a dívida em 36 meses, oportunidade em que foi requerida a suspensão da execução até cumprimento final. Contudo, ao homologar o acordo, o juízo
a quo
julgou extinta a execução.

Ora, como se trata de execução de título extrajudicial deveria incidir as normas específicas sobre esse tipo de processo e que estão previstas no Livro II do Código de Processo Civil, que trata do processo de execução. De acordo com o art. 924, CPC, a execução somente pode ser extinta quando:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, a realização de acordo entre as partes não importa na extinção da execução, mas sim em sua suspensão, na forma do art. 922 do CPC, o qual dispõe que
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em situação similar, já se manifestou no sentido de que a execução deve ser suspensa até a quitação integral da dívida parcelada em acordo firmado entre as partes, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ACORDO. MANDATÁRIO COM PODERES PARA REALIZAR TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE.

1. Firmado acordo em sede de execução por mandatário com poderes para transacionar, sua validade somente pode ser contestada em ação própria, com a comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do Código Civil.

2. Efetuada a transação, sua homologação é de rigor, exceto quando contaminada por defeito insanável. Precedentes.

3.
A execução permanece suspensa até o cumprimento do acordo e, caso desrespeitados seus termos, deve prosseguir pelos valores originários (art. 792 do CPC).

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.034.264/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 11/11/2008, DJe de 11/5/2009.)

Assim, considerando o
equívoco do juízo singular ao extinguir a execução sem que tenha sido configurada qualquer hipótese legal para tanto, necessária a reforma da sentença para fazer com que o feito permaneça suspenso até o cumprimento integral do acordo, conforme determina o art
. 922, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
provimento para reformar a sentença, afastando a extinção da execução e determino, com fundamento no art. 922, CPC, a suspensão do feito até a quitação integral das parcelas acordadas entre as partes, quando então a demanda poderá ser extinta.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024